Tribunal: CARF
Processo: 16327.901148/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901148/2018-58
ACÓRDÃO
1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
ERRO NO PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
COMPROVAÇÃO DA PARCELA DO IRRF UTILIZADA PARA COMPOR O SALDO
NEGATIVO. REDUÇÃO INCORRETA DO SALDO NEGATIVO CONFIRMADA
POR MEIO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF
No 168.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/1972: “Na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias”. Tendo a autoridade
diligenciada confirmado as antecipações e refeito a apuração, este valor
deve integrar o saldo negativo de IRPJ do período em questão.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite a retomada da
análise do direito creditório, conforme inteligência da Súmula CARF no 168.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário a fim de reconhecer o crédito em discussão nesta instância no valor de R$
11.001.642,88, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
2

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife (DRJ04) que decidiu manter o r. Despacho
Decisório de fl. 3 que não homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente,
deixando de reconhecer o crédito no valor de R$ 11.001.642,88, indicados nos PER/DCOMP’s nos
12331.88467.231115.1.7.04-8864,
09295.71911.251115.1.3.04-0717
e
12379.83321.231215.1.3.04-6306, por entender que o DARF objeto da DCOMP encontrava-se
integralmente alocado a débito declarado pela contribuinte, não havendo saldo a restituir ou
compensar.
2.
O Despacho Decisório foi fundamentado nos seguintes termos:

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
3
3.
Alegou a Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade – v. cf. fls.
135/140 e documentos de fls. 46/134 –, sem síntese, que:
(i)
Apurou o valor de R$ 30.442.689,95 a título de IRPJ a ser recolhido em
dezembro de 2004 (estimativa – Código 2662), conforme Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) original, o qual foi quitado em
30/01/2005, por meio de DARF;
(ii)
Em revisão interna, verificou que não havia aproveitado a totalidade do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), especificamente o relativo a
aplicações financeiras, razão pela qual retificou a apuração do imposto a
pagar, reduzindo-o para R$ 19.441.047,08;
(iii) Apresentou DCTF retificadora com este valor (informes de rendimento e
declaração em anexo), além do que transmitiu sua Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) do ano-calendário 2014 já com os valores corretos; e,
(iv) Com a redução do imposto a pagar, passou a ter direito a crédito de
recolhimento indevido ou a maior de R$ 11.001.642,87 (= R$ 30.442.689,95 -
R$ 19.441.047,08), objeto das DCOMP’s transmitidas.
4.
Posteriormente, em 12/06/2018, apresentou a petição às fls. 144 a 150, instruída
com os documentos de fls. 151 a 376, onde juntou razões aditivas à Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
(i)
Asseverou que na MI apresentou cópia dos informes de rendimentos
comprobatórios das retenções do IRRF efetuadas pelas fontes pagadoras (fl.
101); e,
(ii)
Assim sendo, tendo sido comprovadas as retenções, restaria demonstrado
que os rendimentos sujeitos ao IRRF foram oferecidos à tributação;
(iii) Acrescentou que teria juntado planilhas com a relação de cada operação que
gerou rendimentos financeiros, separadas por tipo de investimento (Renda
Fixa, Renda Fixa - Box e Fundo de Investimento Curto Prazo); balancetes Cosif
de 2009 a 2014, que comprovariam que os rendimentos financeiros indicados
nas planilhas compuseram o resultado em cada exercício; Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e ECF de 2009 a
2014, que comprovariam que os rendimentos financeiros indicados nas
planilhas compuseram a base de cálculo do IRPJ em cada exercício.
5.
A DRJ/REC (DRJ04) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por
entender, em suma, que – v. cf. acórdão de fls. 378/386:
(i)
“(...) resta considerar que o contribuinte alega que esqueceu de deduzir na
apuração original da estimativa de dezembro as retenções de aplicação
financeira (excluída a caderneta de poupança) que totalizam R$
11.863.272,63 (...)”;
(ii)
“(...) Ora, com base nas DCTFs e na ECF, verifica-se que o contribuinte reduziu
a estimativa a pagar em R$ 11.001.642,87, porém o IRRF que supostamente
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
4
teria sido deixado de ser deduzido na apuração da estimativa é de R$
11.863.272,63. Tais informações são incompatíveis, já que, a nova estimativa
a pagar deveria ser R$ 11.863.272,63 inferior ao montante anteriormente
apurado, caso a divergência decorresse exclusivamente da falta de dedução
do IRRF das aplicações apontadas pelo contribuinte (...)”;
(iii) “(...) Assim, a alegação do contribuinte não procede. Ou ele já havia deduzido
parte do IRRF detalhado nas planilhas na apuração original, o que não
corresponde ao alegado, ou a diferença a maior apurada e recolhida não
decorreu da falta de dedução do IRRF ou exclusivamente dela, havendo outros
elementos envolvidos (...)”;
(iv) “(...) Como a DCTF não apresenta detalhamento da apuração da estimativa,
mas apenas o seu saldo a pagar, e já que a ECF não permite verificar como foi
feita a apuração originária da estimativa, não há como este julgador fazer um
comparativo para identificar a origem do crédito. Pode ter decorrido da
dedução de benefícios fiscais anteriormente não deduzidos, de alteração da
base de cálculo, ou de um conjunto de modificações juntamente com possível
alteração do IRRF. Em suma, resta considerar, pois, que o contribuinte não
logrou comprovar que o crédito decorreu da dedução de IRRF anteriormente
não aproveitado pelo contribuinte (...)”;
(v)
“(...) Não obstante o exposto acima ser motivo suficiente para não reconhecer
o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações
declaradas, haja vista que o ônus probatório do crédito é do contribuinte e os
documentos carreados não se prestam para comprovar a origem do crédito
pretendido (...)”;
(vi) “(...) Consoante o § 4o, III, do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, o IRRF é dedutível
na determinação do saldo de imposto a pagar/restituir quando o respectivo
rendimento tiver sido computado na determinação do lucro real (...) A
possibilidade de dedução do IRRF mês a mês resta clara no disposto nos arts.
42 e 44 da Instrução Normativa (IN) no 1.700, de 2017 (...)”;
(vii) “(...) Da simples leitura do citado art. 44, é evidente que o entendimento da
Receita Federal é no sentido de que a dedução do IRRF está condicionada aos
rendimentos correspondentes terem sido computados na RESPECTIVA base de
cálculo, ou seja, na base de cálculo sobre a qual se apurou o imposto devido a
ser deduzido pelo IRRF. Ou seja, pode ser deduzido no mês X o IRRF incidente
sobre o rendimento tributado no mês X (...)”;
(viii) “(...) Por sua vez, as regras de apuração do lucro real impõem que as receitas e
despesas sejam apropriadas segundo o regime de competência, a teor do que
determinam o art. 7o, caput, do Decreto-Lei no 1.598/1977, c/c o art. 177,
caput, da Lei no 6.404/1976 (...)”;
(ix) “(...) Então, a partir dessas disposições normativas antes tratadas, não resta
dúvida de que o IRRF é dedutível no mesmo período de apuração no qual o
rendimento correspondente integrou a base de cálculo do imposto, e que, por
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
5
conseguinte, não é compatível a escrituração do rendimento pelo regime de
competência e a escrituração do IRRF pelo regime de caixa (...)”;
(x)
“(...) Na espécie, o contribuinte pretende deduzir na apuração de estimativa de
IRPJ o IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa e em fundos de investimento. Em vista disso, é devido mencionar o
disposto o §1o, do art. 44 da IN RFB no 1.700, de 2017, que veda a dedução
para este tipo de rendimento (...) Todavia, o dispositivo excepciona dessa
vedação
as
atividades
desenvolvidas
pelas
instituições
financeiras
discriminadas no art. 33, §1o, III, da mesma IN (...)”;
(xi) “(...) Uma vez que, conforme CNAE-Fiscal (6630400) e a cláusula 4o do
contrato social consolidado à fl. 51, o contribuinte é administradora de fundos,
a dedução do IRRF incidente sobre aplicações financeiras na apuração de
estimativa de IRPJ está autorizada (...)”;
(xii) “(...) No caso concreto há ainda que se considerar que o contribuinte alega
que tributou as receitas decorrentes das aplicações financeiras pelo regime de
competência, ou seja, à medida em que eram auferidas, independentemente
de sua realização (resgate), mas deduziu o IRRF pelo regime de caixa, na data
em que realizada a retenção (no resgate) (...) Conforme já tratado, a dedução
do IRRF deve ocorrer no mesmo período de apuração em que a receita
correspondente foi tributada. Assim, a princípio, caberia glosar parcialmente a
dedução do IRRF relativa à parte dos rendimentos que foi tributada em anos
anteriores, conforme demonstrativos trazidos pelo contribuinte (...)”;
(xiii) “(...) Entretanto, há que se considerar que aplicações de renda fixa e em
fundos de investimentos estão sujeitas a variação de alíquota de IR em função
do tempo de permanência do investimento sem resgate, e que, nesses casos, a
determinação prévia da retenção a ser realizada apenas quando do resgate,
proporcionalmente ao rendimento de cada mês, torna-se inviável (...)”;
(xiv) “(...) Assim, é razoável aceitar a dedução da retenção pelo regime de caixa
quando o todo o rendimento correspondente ao valor resgatado tiver sido
tributado, ainda que em períodos anteriores ao da dedução (regime de
competência). Este vem sendo o entendimento deste colegiado (...)”;
(xv) “(...) Na prática, a comprovação da tributação antecipada dos rendimentos
das aplicações financeiras se torna bastante complexa, vez que o rendimento
de um determinado mês (ou período de apuração) é composto por parcela do
rendimento resgatado no próprio mês, mais parcela de rendimento que
somente será resgatado em períodos seguintes (caso não haja resgate
integral). Já o rendimento resgatado corresponde a rendimentos mensais de
períodos anteriores (total ou parcialmente) e do rendimento do mês do
resgate (ou de parcela, caso o resgate não seja integral) (...)”;
(xvi) “(...) Para tanto, cabe ao contribuinte trazer aos autos os registros contábeis
de períodos anteriores, os extratos de aplicações financeiras mensais, bem
assim planilhas demonstrativas de que o rendimento correspondente ao
resgate efetuado foi tributado no mesmo período ou em períodos anteriores,
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
6
para permitir um link detalhado entre os lançamentos contábeis e os extratos
financeiros. Além disso, necessária a apresentação de cópias das DIPJs (ou
ECFs, conforme o caso) relativas aos períodos em que os rendimentos foram
tributados, que permitam fazer a verificação da inclusão dos rendimentos
escriturados na base de cálculo do tributo (...)”;
(xvii) “(...) No presente caso o contribuinte carreou o informe de rendimentos, os
registros contábeis, bem assim demonstrativos onde pretendeu identificar em
que anos- calendário as parcelas do rendimento resgatado foram tributadas.
Conforme pode ser observado no informe às fls. 101, os rendimentos foram
resgatados em diversos meses no transcorrer do ano-calendário 2014, e, por
conseguinte, as retenções ocorreram nesses mesmos meses, já que a fonte
pagadora adota o regime de caixa para preencher a Dirf. Contudo, o
contribuinte deduziu todo o IRRF no mês de dezembro de 2014 (...)”;
(xviii) “(...) Como já tratado, o IRRF a ser deduzido no mês de dezembro é aquele
referente ao rendimento tributado na base de cálculo de dezembro. Mas,
excepcionalmente, este colegiado entende ser possível aceitar que o
rendimento tenha composto a base de cálculo em períodos anteriores pelo
regime de competência e que a dedução do IRRF seja pelo regime de caixa, ou
seja, no período em que ocorreu a retenção (o resgate). Assim, a dedução no
mês de dezembro deveria ter se limitado ao montante do IRRF incidente sobre
os rendimentos resgatados nesse mês. O contribuinte não adotou nem o
regime de competência, nem o regime de caixa para registrar o IRRF, criando
um regime próprio (...)”;
(xix) “(...) Atentando para o informe de rendimentos, verifica-se que em dezembro
ocorreu retenção total de R$ 1.006.345,58 (= R$ 694.571,43 ref. a Fundo de
Investimento Curto Prazao + R$ 198.177,11 ref. a Aplicações de Renda Fixa +
R$ 113.597,04 ref. a Aplicações em Renda Fixa - BOX), porém o contribuinte
deduziu o montante de R$ 11.863.329,27, correspondente a todas as
retenções ocorridas durante o ano-calendário 2014. Logo, mesmo que o
contribuinte tivesse logrado comprovar que o IRRF de aplicações financeiras
foi a origem do crédito (da divergência entre a DCTF original e a DCTF
retificadora), o que não ocorreu como verificado anteriormente neste voto, e
mesmo que a tributação dos rendimentos respectivos em períodos anteriores
e no próprio período restasse comprovada, seria passível de validação apenas
dedução de IRRF no valor de R$ 1.006.345,58 (...)”;
(xx) “(...) Isto ensejaria validar apenas um direito creditório de 1.006.345,58 [=
imp. recolhido de R$ 30.442.689,95 - (imp. devido de R$ 31.304.376,35 - IRRF
validado de R$ 1.006.345,58)] (...)”;
(xxi) “(...) Ademais, os demonstrativos trazidos, imprescindíveis para a confirmação
dos registros dos rendimentos junto à escrituração, são documentos
elaborados pelo próprio contribuinte, e, por conseguinte, não têm valor
probatório algum quando desacompanhados dos extratos das aplicações
financeiras em que se alicerçaram. Nesse sentido, entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), conforme abaixo, que exige que os
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
7
documentos de lavra do próprio contribuinte estejam acompanhados de
documentos emitidos por terceiros (...)”; e,
(xxii) “(...) A ausência dos extratos das aplicações financeiras enseja considerar não
comprovada a tributação dos rendimentos respectivos, ainda que em períodos
anteriores, e, portanto, não ser dedutível o IRRF correspondente na apuração
do saldo de imposto a pagar, vez que descumprido o disposto no art. 2o, §4o,
III, da Lei no 9.430, de 1996. Então, diante de todo o exposto, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade. (...)”.
6.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 404/527 visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que:
(i)
“(...) a Recorrente, na qualidade de empresa administradora ou gestora de
fundos de investimento, não é Instituição Financeira equiparada, visto não se
enquadrar no disposto na alínea “b” do inciso III do § 1o do art. 33 da IN RFB
no. 1.700/2017, citada pela decisão recorrida. Da mesma forma, tais empresas
não se encontram listadas no § 1o do art. 22 da Lei no 8212/1991 ou no inciso I
do § 6o do art. 3o da Lei no. 9.718/98 (...)”;
(ii)
“(...) a decisão recorrida sugere que, caso a diferença entre a apuração
original e a apuração retificada fosse o aproveitamento do IRRF, o valor do
crédito de pagamento indevido a maior deveria ser igual ao valor total do IRRF
constante do Informe de Rendimento (R$ 11.863.272,63). Ocorre que os
valores não são idênticos, pois na apuração original a Recorrente já havia
aproveitado uma parte do IRRF referente ao ano base 2014. Portanto, apenas
a diferença (o IRRF que não havia sido aproveitado) foi incluída na apuração
retificada (...)”;
(iii) “(...) na apuração original que ensejou o pagamento de dezembro, a
Recorrente já havia aproveitado uma parte do IRRF, no valor de R$
861.686,41. Posteriormente, já em posse do Informe de Rendimentos,
verificou que o valor aproveitado estava a menor e retificou sua apuração
para aproveitar o valor total de R$ 11.863.272,63 (...)”;
(iv) “(...) não merecem respaldo as alegações da decisão recorrida nesse ponto,
devendo ser confirmado o crédito de pagamento indevido a maior, visto que
foi comprovada (i) a retenção do IRRF no valor de R$ 11.863.272,63 (que já foi
comprovada pelo Informe de Rendimentos à fl. 101); e (ii) a tributação das
respectivas receitas financeiras (...)”;
(v)
“(...) no que toca à comprovação da tributação das receitas financeiras cujo
IRRF foi aproveitado pela Recorrente, em que pese a vasta documentação
apresentada, tal foi considerada insuficiente pela decisão recorrida, segundo a
qual os documentos apresentados foram elaborados pela própria Recorrente,
de forma que não teriam valor probatório desacompanhados dos extratos das
aplicações financeiras (...)”;
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
8
(vi) “(...) para sanar quaisquer dúvidas sobre a tributação das receitas financeiras
cujo IRRF foi aproveitado no ano-calendário 2014, a Recorrente apresenta,
nessa oportunidade, os referidos extratos de aplicações financeiras (...)”;
(vii) “(...) por outro lado, a decisão recorrida afirmou que a Recorrente não poderia
deduzir todo o IRRF no mês de dezembro de 2014, devendo ter realizada a
dedução nos respectivos meses em que se deram o resgate das aplicações
financeiras e, consequentemente, a contabilização das receitas financeiras.
Para alcançar tal conclusão, a decisão recorrida elabora uma arrazoado
confuso, que além de enquadrar a Recorrente como Instituição Financeira
equiparada - o que, como visto, não prospera -, balizando erroneamente o seu
entendimento, invoca dispositivos que sequer são aplicáveis à apuração do
ano-calendário sub judice (2014), à exemplo do disposto nos artigos arts. 42 e
44 da Instrução Normativa no 1.700/2017 (citado às fls. 382) (...)”;
(viii) “(...) à vista disso, primeiro é necessário esclarecer que nos termos do inciso I
do artigo 76 da Lei no. 8.981/1995, o IRRF sobre receitas de aplicação
financeira pode ser deduzido do imposto apurado no encerramento do período
no caso de pessoa jurídica tributada com base no Lucro Real (...)”;
(ix) “(...) além disso, as Instruções Normativas que vigiam à época também
previam o aproveitamento do IRRF na apuração do Lucro Real (IN 93/1997 e
IN 1515/2014, que revogou a IN 93/1997) (...)”;
(x)
“(...) da leitura dos normativos se extrai que os rendimentos e ganhos líquidos
produzidos por aplicação financeira de renda fixa e de renda variável não
compõe a base de cálculo do IRPJ mensal pago por estimativa com base na
receita bruta. Porém, tais valores integram a apuração do Lucro Real quando
precedida pela apuração do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação (...)”;
(xi) “(...) resta evidente que a Recorrente, tendo optado pelo regime de tributação
com base no Lucro Real e apurado os valores devidos no mês de dezembro
com base em balancete de suspensão ou redução do imposto, fazia jus ao
aproveitamento do IRRF incidente sobre as receitas financeiras que estavam
sendo computadas em sua base de cálculo (...)”;
(xii) “(...) a decisão recorrida parece não ter identificado que apenas o imposto
devido nos meses de janeiro a novembro foi pago sobre base de cálculo
estimada com base na receita bruta auferida mensalmente, enquanto o
imposto devido em dezembro foi pago com base em balancete de suspensão
ou redução apurado contabilmente e ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação (...)”;
(xiii) “(...) para que não restem dúvidas a respeito da forma de apuração do IRPJ em
cada mês, a Recorrente anexa, nesta oportunidade, os demonstrativos da
base de cálculo apurada em todos os meses do ano base 2014 (...)”;
(xiv) “(...) Portanto, tendo a Recorrente incluído na base de cálculo do mês de
dezembro as receitas de aplicações financeiras, em sua totalidade,
contabilizada de janeiro a dezembro, é certo que ela poderia deduzir no mês
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
9
de dezembro, do imposto devido, os valores retidos durante o ano-calendário
pelas fontes pagadoras (...)”;
(xv) “(...) como a totalidade das receitas de aplicações financeiras auferidas no
ano-calendário 2014 foi incluída na base de cálculo de dezembro, a totalidade
do imposto retido na fonte referente a tais aplicações foi deduzida nesse
mesmo mês (...)”;
(xvi) “(...) a decisão recorrida parece não ter se atentado para o fato de que a
totalidade das receitas de aplicações financeiras do ano-calendário 2014
compôs a base de cálculo do mês de dezembro (...)”;
(xvii) “(...) não prosperam as alegações da decisão recorrida no sentido de que a
Recorrente não poderia ter aproveitado a totalidade do IRRF no mês de
dezembro ou que teria ocorrido infração ao regime de competência (...)”; e,
(xviii) “(...) a análise dos documento na forma roteirizada permite constatar que as
receitas financeiras tributadas pelo IRRF que originou o crédito da Recorrente
foram devidamente incluídas na base de cálculo do IRPJ (...)”.
7.
Requereu, ao final, o provimento do recurso interposto “(...) com a consequente
homologação dos PER/DCOMP’s 12331.88467.231115.1.7.04-8864, 09295.71911.251115.1.3.04-
0717 e 12379.83321.231215.1.3.04-6306 (...)”.
8.
Posteriormente, a Recorrente protocolou a petição de fls. 532/540, instruída com
os documentos de fls. 541/595, noticiando que, após a interposição do Recurso Voluntário,
retificou a EFD do ano-calendário 2014, com a finalidade de refletir: (i) o aproveitamento de mais
uma retenção de fonte anteriormente não aproveitada no valor de R$ 168.912,50 (retenção
realizada pelo Banco Industrial e Comercial S/A); (ii) a dedução da despesa de R$ 961.000,00,
referente ao valor investido na produção de obras audiovisuais brasileiras, valor este que havia
sido indevidamente adicionado à base de cálculo do IRPJ na apuração anterior; e (iii) ajuste no
montante de R$ 34.792,29 (R$ 961.000,00 - R$ 926.207,71), referente ao valor deduzido
diretamente do IRPJ a pagar em virtude do valor investido na produção de obras audiovisuais
brasileiras.
9.
No dia 15 de agosto de 2023 foi proferida a Resolução no 1402-001.769 de fls.
596/608, por esta egrégia 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, nos
seguintes termos: “Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência”.
10.
O i. Conselheiro Relator Jandir José Dalle Lucca asseverou em seu voto que “(...)
Como é cediço, nos termos do artigo 76, inciso I e § 2o da Lei no 8.981, de 1995, o IRRF sobre
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais, poderá ser deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
devendo os respectivos rendimentos integrar o lucro real (...) A propósito do tema, confira-se a
Súmula CARF no 80, assim enunciada (...)” – v. cf. fl. 604.
11.
E concluiu nos seguintes termos:
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
10
[...] diante das alegações recursais e da essencialidade dos documentos que foram apresentados em
complemento, exsurge a necessidade de se verificar se os mesmos são suficientes a comprovar a
higidez e disponibilidade do direito creditório, na forma exposta nas razões recursais.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos à
Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações deduzidas pela Recorrente
no seu Recurso Voluntário, especialmente com base nos documentos de fls. 422/527 e na petição e
documentos de fls. 532/595, verificando se os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
de renda variável auferidos no ano-calendário de 2014 e sobre os quais incidiu o Imposto de Renda
Retido na Fonte objeto do direito creditório pleiteado, foram oferecidos à tributação, no próprio
período ou em períodos anteriores;
b) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com justificativas e
explicações claras;
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser cientificada a Recorrente, para
que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
[...]
12.
Em seguida foi determinada a intimação da Recorrente para informar, no prazo de
20 dias, “(...) em quais contas contábeis, com o respectivo mapeamento para contas referenciais
da DRE – Registro L300, estão contidos os rendimentos financeiros do ano-calendário 2014 (...)” –
v. cf. Termo de Intimação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 2.287/2022 de fls. 619/620.
13.
Em petição datada de 22/02/2022 a Recorrente aduziu que – v. cf. fls. 621/626:
(i)
“(...) Inicialmente cabe informar que o crédito demonstrado no PER/DCOMP
n.o 04764.68702.301219.1.2.02-9540 decorre do não aproveitamento do IRRF
sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável, conforme consta nos Informes de Rendimentos comprobatórios das
retenções realizadas pelas Fontes Pagadoras (Doc.01), e que podem ser
deduzidos do devido no encerramento do período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real (RIR/1999, art.
773) (...)”;
(ii)
“(...) Segue planilha “Resumo DIRF x Informes de Rendimentos”, no formato
xlsx, com Composição do Registro da DRE L300 - ECF 2014 (acrescidas das
apropriações de receitas financeiras das referidas contas em anos anteriores)
e a Composição do Informe de Rendimento - DIRF 2014 (Resgates em 2014 de
operações aplicadas em 2014 e anos anteriores) solicitadas (...)”;
(iii) “(...) Sobre a divergência apontada por V.Sa. no referido Termo (DIRF x ECF),
resta demonstrar e comprovar que não existem diferenças e que as receitas
financeiras foram oferecidas à tributação. Para tanto, seguem anexas a
seguinte documentação: Planilhas: i) "Aplicações em Renda Fixa (BOX)"; ii)
"Aplicações em Renda Fixa"; e iii) "Marte Fundo de Investimento Curto Prazo"
(...) Planilha “Balancetes COSIF de 2009 a 2014” (...) Declaração de
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
11
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) de 2009 a 2014 (Doc.02) (...)”;
(iv) “(...) as planilhas anexas discriminam cada uma das operações do período de
2009 a 2014 que geraram receitas financeiras e que se sujeitaram ao IRRF,
gerando o direito creditório em comento (...)”;
(v)
“(...) Pois bem, seguindo-se esse racional, é possível constatar que a as
receitas financeiras tributadas pelo IRRF que originou o crédito da Safra Asset
foram devidamente incluídas na base de cálculo do IRPJ, nos exatos termos do
citado art. 773 do RIR/99 (...)”; e,
(vi) “(...) Diante os fatos e comprovações apresentados para a existência do
crédito no valor de R$ 374.370,20, a Safra Asset solicita a V.Sa. que a
restituição indicada no PER/DCOMP n.o 04764.68702.301219.1.2.02-9540 seja
homologada (...)”.
14.
O Parecer EQAUD IRPJCSLL 8RF no 392/2022, juntado aos autos às fls. 821/825,
referente ao PER/DCOMP no 04764.68702.301219.1.2.02-9540, asseverou, em síntese, que:
[...] 6. Assim, analisando os documentos apresentados pelo contribuinte, verifica-se que na Ficha 06B
– Demonstração do Resultado – PJ Componente do sistema financeiro – Linha 11, da DIPJ/2011 e
DIPJ/2012 (ano-calendário 2010 e 2011, respectivamente), constam os valores de R$ 18.886.633,65
e R$ 10.504.713,92. Na Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral – Linha 23, da
DIPJ/2013 (ano-calendário 2012), consta o valor de R$ 18.597.685,11. E na Ficha 14A – Apuração Do
Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido – Linha 19, da DIPJ/2014 (ano-calendário 2013), consta o
montante de R$ 24.229.016,07 (referente ao somatório de todos os trimestres). Por fim, na L300
DRE – Conta Referencial 3.01.01.05.01.05 – Outras Receitas Financeiras –, da ECF ano-calendário
2014, consta o valor de R$ 48.152.888,00.
7. Em DIRF, constam as seguintes receitas financeiras que sofrem a retenção do IR, para o mesmo
período:

8. Como se observa, a receita financeira declarada na DIPJ/ECF no ano-calendário de 2010 a 2014,
totaliza um montante de R$ 120.370.936,75 e na DIRF do mesmo período, ou seja, do ano-
calendário de 2010 a 2014, totaliza um montante de R$ 103.381,780,07.
9. Dessa forma, apesar de ter sido apontada divergência no ano-calendário de 2014, quando se
leva em conta o total das receitas (2010 a 2014), conforme quadros anteriores, verifica-se que há,
nesse
período, receitas tributadas
maiores do que
aquelas
informadas
em
DIRF,
descaracterizando, portanto, o indício de omissão de receitas financeiras.
10. Nesse ponto, analisaremos às parcelas de pagamentos a confirmar, nas quais foram identificadas
pelo módulo a seguinte ocorrência: "Valor alocado do DARF acrescido do saldo disponível do
principal é inferior ao informado na composição do saldo negativo":
[...]
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
12
11. Sendo assim, foram realizadas consultas nos sistemas e verificou-se que os DARF ́s de IRPJ
(2362), dos PAs 03/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014 e 11/2014, utilizados para
compor o saldo negativo, foram recolhidos em atraso (principal + juros) (fls. 222/228).
12. O contribuinte formalizou pedido de Denúncia Espontânea, sendo que o mesmo foi analisado no
processo no 16327.721127/2015-16. Assim, foi reconhecida a exoneração de multa de mora,
conforme dispõe o parecer PGFN CRJ 2113/2011 pelo qual está reconhecida a dispensa de
contestação sobre o direito do contribuinte ao não recolhimento de multa de mora quando
configurada a denúncia espontânea (fls. 229/232).
13. Dessa forma, os pagamentos serão confirmados somando o valores alocados do DARF + valores
da denúncia espontânea, com a justificativa: “pagamento confirmado com aplicação da denúncia
espontânea”, conforme detalhado na planilha a seguir:

14. Por todo o exposto, com fundamento nos aspectos legais discutidos e no exercício das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no inciso I do artigo 6o
da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, no parágrafo único do artigo 5o da Lei no 13.464, de 10
de julho de 2017, e de acordo com as competências estabelecidas no artigo 303 do Regimento
Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27
de julho de 2020, procedo à validação da parcela de composição do crédito detalhada
anteriormente.
[...]
15.
A Informação Fiscal EQAUD-IRPJCSLL-8RF no 2.007/2024 de fls. 826/836, com o
resultado da diligência, concluiu que:
[...] 2) Esta Informação Fiscal é relativa à RESOLUÇÃO CARF no 1402-001769 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 15/08/2023, fls. 596/609, a qual resolveu converter o julgamento em Diligência, para
sejam tomadas as seguintes providências:
2.1) “a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações deduzidas pela
Recorrente no seu Recurso Voluntário, especialmente com base nos documentos de fls. 422/527 e na
petição e documentos de fls. 532/595, verificando se os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa e de renda variável auferidos no ano-calendário de 2014 e sobre os quais incidiu o Imposto
de Renda Retido na Fonte objeto do direito creditório pleiteado, foram oferecidos à tributação, no
próprio período ou em períodos anteriores”;
2.2) “b) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras”;
2.3) “Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser cientificada a Recorrente,
para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias; e”
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
13
2.4) “Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento.”
3) Quanto ao item 2.1, informo que concordo com os argumentos da interessada contidos em seu
Recurso Voluntário pelos motivos a seguir.
3.1) Todas as retenções na fonte sofridas no ano 2014 foram confirmadas em DIRF e suas
respectivas receitas financeiras foram computadas na apuração do Lucro Real no ano 2014
e anos anteriores (2009 a 2013), conforme exaustivamente comprovados pelos documentos
juntados no processo, fls. 428/527, tais como Relatórios e Extratos Banco Safra, boletos de
liquidação Banco Safra, CDBS, Extratos e telas bancárias, boletos e extratos dos anos 2009 a
2013, extratos de movimentação bancária etc.
3.2) A seguir, temos um resumo da extração dos valores das retenções na fonte confirmadas
pelo sistema DIRF para o ano 2014.

3.3) Além disso, a comprovação do oferecimento das respectivas receitas financeiras à
tributação nos anos 2009 a 2014 foi feita e aceita pela EQAUD quando da análise do PER no
04764.68702.301219.1.2.02-9540, relativo a crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano 2014,
mediante intimação e resposta da interessada.
3.4) Para melhor confirmação, foram juntadas cópias do Pedido de Restituição - PER no
04764.68702.301219.1.2.02-9540,
da
Intimação
Fiscal,
resposta
e
documentação
apresentada e Parecer EQAUD IRPJCSLL 8RF no 392/2022, cópias às fls. 610/825.
3.5) Desse modo, verificou-se que os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
de renda variável auferidos no ano-calendário de 2014, sobre os quais incidiu o Imposto de
Renda Retido na Fonte objeto do direito creditório pleiteado, foram devidamente oferecidos
à tributação e computados na apuração do Lucro Real, tanto em 2014, quanto nos anos
anteriores (2009 a 2013).
4) Quanto ao item 2.2, qual seja, “elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras”, tenho a informar o contido nos itens seguintes.
5) Inicialmente, cabe esclarecer que pleitear pagamento indevido ou a maior que o devido - PGIM de
Estimativa de IRPJ não é a forma mais adequada de se pleitear crédito dessa natureza,
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
14
principalmente quando o mês for dezembro do respectivo ano. A forma correta e mais adequada de
se pleitear o crédito é a apuração de eventual Saldo Negativo de IRPJ na apuração do ajuste anual.
6) As Estimativa mensais de IRPJ têm natureza de antecipação de IRPJ devido na apuração do Lucro
Real apurado mensalmente e serão consideradas, juntamente com as demais antecipações de
retenções sofridas na fonte, quando do ajuste anual, para se apurar se restou IRPJ a pagar ou a
restituir (o chamado Saldo Negativo de IRPJ).
7) Consultado o sistema SCC, constatamos que a interessada transmitiu em 30/12/2019 o Pedido de
Restituição - PER no 04764.68702.301219.1.2.02-9540, relativo a crédito de Saldo Negativo de IRPJ
do ano 2014 no valor pleiteado de R$ 374.370,20, sendo que esse PER já foi analisado pela Equipe
EQAUD com deferimento total com restituição concluída, conforme telas de consulta coladas a
seguir.

8) O resultado da análise do Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC, após a
intervenção pela auditoria fiscal, foi o seguinte:
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
15

9) Como vemos, o valor total das Retenções na Fonte confirmado foi de R$ 12.032.241,77, inclusive
por ter constatado o oferecimento das respectivas receitas financeiras à tributação em 2014 e anos
anteriores (2009 a 2003). As retenções na fonte validadas foram as seguintes:

10) Parte dos pagamentos das estimativas mensais de IRPJ foi confirmada pelo próprio sistema
SCC, a saber.

11) Os demais pagamentos das estimativas de IRPJ foram confirmados pelo auditor (coluna “Valor
Confirmado pelo Auditor”), que justificou a validação dessas parcelas por terem sido recolhidas
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
16
em atraso sem a respectiva multa, porém com processo de “denúncia espontânea” da interessada
julgado procedente.

12) Observe-se que, nessa análise do crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano 2014, já restituído
para a interessada, foi feito um balanço geral de ajuste anual considerando o valor total confessado
e devido de IRPJ confrontando-se com as antecipações do imposto por retenções na fonte e
pagamentos confirmados.
13) Entretanto, em que pese a interessada ter um pagamento confirmado de Estimativa de IRPJ, PA
dez/2014, código 2362, no valor de R$ 30.442.689,93, foi validado para dez/2014 o valor de R$
19.441.047,08, que foi exatamente o valor confessado como devido na DCTF retificadora bem como
no Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativas da ECF ano 2014, cópias às fls.
541/595.
14) Isso ocorreu porque, a título de pagamento por estimativa 2362 de dezembro/2014, a
interessada incluiu em seu Pedido de Restituição de Saldo Negativo de IRPJ 2014 apenas esse valor
de R$ 19.441.047,08, tendo em vista que a diferença paga a maior havia sido pleiteada justamente
na DCOMP no 12331.88467.231115.1.7.04-8864, ora em análise.
15) Para uma melhor confirmação de que não houve duplicidade de pedido ou de utilização de
valores de pagamentos de estimativa de IRPJ relativos a 2014, efetuamos consulta no SCC para o
CNPJ básico da interessada de PERDCOMPS PGIM 2362:

16) Como vemos, retornou 5 registros, sendo os 4 primeiros relativos ao PGIM de dezembro/2014
no valor de R$ 11.001.642,87 e o quinto, no valor de R$ 270,00 relativo ao PA 10/2014, que já foi
totalmente homologado.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
17

17) Para melhor clareza, efetuei apuração de saldo de IRPJ para o ano 2014, considerando todas as
informações e pedidos já efetuados.

18) Detalhamento do valor auditado para (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
18

19) Diante de todo o exposto e, como o valor efetivamente recolhido para a estimativa de IRPJ de
dezembro/2014 foi de R$ 30.442.689,93, entendo, salvo melhor juízo, que haveria um indébito de
pagamento recolhido a maior de R$ 11.001.642,86, conforme argumentado pela interessada em
seu Recurso Voluntário, bem como demonstrado na planilha do item 17 desta Informação Fiscal,
na coluna valor auditado.
20) Cientifique-se a interessada para que, querendo, manifeste-se exclusivamente sobre o relatório
contido nesta Informação Fiscal, no prazo de trinta dias.
21) Findo esse prazo, com ou sem manifestação da interessada, devolva-se o processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
[...]
16.
Através da petição de fls. 842/846 a Recorrente manifestou-se nos autos aduzindo
que “(...) resta evidente que a Manifestante, tendo optado pelo regime de tributação com base no
Lucro Real e apurado os valores devidos no mês de dezembro com base em balancete de
suspensão ou redução do imposto, faz jus ao aproveitamento do IRRF incidente sobre as receitas
financeiras que estavam sendo computadas em sua base de cálculo (...)”.
17.
E concluiu afirmando que “(...) como o resultado da diligência foi a constatação pelo
i. Auditor Fiscal sobre a existência e disponibilidade do direito creditório, a Requerente aguarda o
reconhecimento do seu pleito pelo E. CARF quando do julgamento de sua defesa. (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
18.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, conforme já atestado pela Resolução no 1402-001.769 de fls. 596/608.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
19
19.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP’s nos 12331.88467.231115.1.7.04-8864,
09295.71911.251115.1.3.04-0717 e 12379.83321.231215.1.3.04-6306, visando o reconhecimento
do crédito no valor de R$ 11.001.642,88, oriundo de suposto pagamento a maior de IRPJ,
referente ao mês dezembro de 2014, cuja compensação não foi homologada, por entender a
Autoridade Fiscal que o DARF objeto da DCOMP encontrava-se integralmente alocado a débito
declarado pela contribuinte, não havendo saldo a restituir ou compensar.
20.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade nos
seguintes termos – v. cf. fls. 378/386:
(i)
“(...) resta considerar que o contribuinte alega que esqueceu de deduzir na
apuração original da estimativa de dezembro as retenções de aplicação
financeira (excluída a caderneta de poupança) que totalizam R$
11.863.272,63 (...)”;
(ii)
“(...) Ora, com base nas DCTFs e na ECF, verifica-se que o contribuinte reduziu
a estimativa a pagar em R$ 11.001.642,87, porém o IRRF que supostamente
teria sido deixado de ser deduzido na apuração da estimativa é de R$
11.863.272,63. Tais informações são incompatíveis, já que, a nova estimativa
a pagar deveria ser R$ 11.863.272,63 inferior ao montante anteriormente
apurado, caso a divergência decorresse exclusivamente da falta de dedução
do IRRF das aplicações apontadas pelo contribuinte (...)”;
(iii) “(...) Assim, a alegação do contribuinte não procede. Ou ele já havia deduzido
parte do IRRF detalhado nas planilhas na apuração original, o que não
corresponde ao alegado, ou a diferença a maior apurada e recolhida não
decorreu da falta de dedução do IRRF ou exclusivamente dela, havendo outros
elementos envolvidos (...)”;
(iv) “(...) Como a DCTF não apresenta detalhamento da apuração da estimativa,
mas apenas o seu saldo a pagar, e já que a ECF não permite verificar como foi
feita a apuração originária da estimativa, não há como este julgador fazer um
comparativo para identificar a origem do crédito. Pode ter decorrido da
dedução de benefícios fiscais anteriormente não deduzidos, de alteração da
base de cálculo, ou de um conjunto de modificações juntamente com possível
alteração do IRRF. Em suma, resta considerar, pois, que o contribuinte não
logrou comprovar que o crédito decorreu da dedução de IRRF anteriormente
não aproveitado pelo contribuinte (...)”;
(v)
“(...) Não obstante o exposto acima ser motivo suficiente para não reconhecer
o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as compensações
declaradas, haja vista que o ônus probatório do crédito é do contribuinte e os
documentos carreados não se prestam para comprovar a origem do crédito
pretendido (...)”;
(vi) “(...) Consoante o § 4o, III, do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, o IRRF é dedutível
na determinação do saldo de imposto a pagar/restituir quando o respectivo
rendimento tiver sido computado na determinação do lucro real (...) A
possibilidade de dedução do IRRF mês a mês resta clara no disposto nos arts.
42 e 44 da Instrução Normativa (IN) no 1.700, de 2017 (...)”;
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
20
(vii) “(...) Da simples leitura do citado art. 44, é evidente que o entendimento da
Receita Federal é no sentido de que a dedução do IRRF está condicionada aos
rendimentos correspondentes terem sido computados na RESPECTIVA base de
cálculo, ou seja, na base de cálculo sobre a qual se apurou o imposto devido a
ser deduzido pelo IRRF. Ou seja, pode ser deduzido no mês X o IRRF incidente
sobre o rendimento tributado no mês X (...)”;
(viii) “(...) Por sua vez, as regras de apuração do lucro real impõem que as receitas e
despesas sejam apropriadas segundo o regime de competência, a teor do que
determinam o art. 7o, caput, do Decreto-Lei no 1.598/1977, c/c o art. 177,
caput, da Lei no 6.404/1976 (...)”;
(ix) “(...) Então, a partir dessas disposições normativas antes tratadas, não resta
dúvida de que o IRRF é dedutível no mesmo período de apuração no qual o
rendimento correspondente integrou a base de cálculo do imposto, e que, por
conseguinte, não é compatível a escrituração do rendimento pelo regime de
competência e a escrituração do IRRF pelo regime de caixa (...)”;
(x)
“(...) Na espécie, o contribuinte pretende deduzir na apuração de estimativa de
IRPJ o IRRF incidente sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda
fixa e em fundos de investimento. Em vista disso, é devido mencionar o
disposto o §1o, do art. 44 da IN RFB no 1.700, de 2017, que veda a dedução
para este tipo de rendimento (...) Todavia, o dispositivo excepciona dessa
vedação
as
atividades
desenvolvidas
pelas
instituições
financeiras
discriminadas no art. 33, §1o, III, da mesma IN (...)”;
(xi) “(...) Uma vez que, conforme CNAE-Fiscal (6630400) e a cláusula 4o do
contrato social consolidado à fl. 51, o contribuinte é administradora de fundos,
a dedução do IRRF incidente sobre aplicações financeiras na apuração de
estimativa de IRPJ está autorizada (...)”;
(xii) “(...) No caso concreto há ainda que se considerar que o contribuinte alega
que tributou as receitas decorrentes das aplicações financeiras pelo regime de
competência, ou seja, à medida em que eram auferidas, independentemente
de sua realização (resgate), mas deduziu o IRRF pelo regime de caixa, na data
em que realizada a retenção (no resgate) (...) Conforme já tratado, a dedução
do IRRF deve ocorrer no mesmo período de apuração em que a receita
correspondente foi tributada. Assim, a princípio, caberia glosar parcialmente a
dedução do IRRF relativa à parte dos rendimentos que foi tributada em anos
anteriores, conforme demonstrativos trazidos pelo contribuinte (...)”;
(xiii) “(...) Entretanto, há que se considerar que aplicações de renda fixa e em
fundos de investimentos estão sujeitas a variação de alíquota de IR em função
do tempo de permanência do investimento sem resgate, e que, nesses casos, a
determinação prévia da retenção a ser realizada apenas quando do resgate,
proporcionalmente ao rendimento de cada mês, torna-se inviável (...)”;
(xiv) “(...) Assim, é razoável aceitar a dedução da retenção pelo regime de caixa
quando o todo o rendimento correspondente ao valor resgatado tiver sido
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
21
tributado, ainda que em períodos anteriores ao da dedução (regime de
competência). Este vem sendo o entendimento deste colegiado (...)”;
(xv) “(...) Na prática, a comprovação da tributação antecipada dos rendimentos
das aplicações financeiras se torna bastante complexa, vez que o rendimento
de um determinado mês (ou período de apuração) é composto por parcela do
rendimento resgatado no próprio mês, mais parcela de rendimento que
somente será resgatado em períodos seguintes (caso não haja resgate
integral). Já o rendimento resgatado corresponde a rendimentos mensais de
períodos anteriores (total ou parcialmente) e do rendimento do mês do
resgate (ou de parcela, caso o resgate não seja integral) (...)”;
(xvi) “(...) Para tanto, cabe ao contribuinte trazer aos autos os registros contábeis
de períodos anteriores, os extratos de aplicações financeiras mensais, bem
assim planilhas demonstrativas de que o rendimento correspondente ao
resgate efetuado foi tributado no mesmo período ou em períodos anteriores,
para permitir um link detalhado entre os lançamentos contábeis e os extratos
financeiros. Além disso, necessária a apresentação de cópias das DIPJs (ou
ECFs, conforme o caso) relativas aos períodos em que os rendimentos foram
tributados, que permitam fazer a verificação da inclusão dos rendimentos
escriturados na base de cálculo do tributo (...)”;
(xvii) “(...) No presente caso o contribuinte carreou o informe de rendimentos, os
registros contábeis, bem assim demonstrativos onde pretendeu identificar em
que anos- calendário as parcelas do rendimento resgatado foram tributadas.
Conforme pode ser observado no informe às fls. 101, os rendimentos foram
resgatados em diversos meses no transcorrer do ano-calendário 2014, e, por
conseguinte, as retenções ocorreram nesses mesmos meses, já que a fonte
pagadora adota o regime de caixa para preencher a Dirf. Contudo, o
contribuinte deduziu todo o IRRF no mês de dezembro de 2014 (...)”;
(xviii) “(...) Como já tratado, o IRRF a ser deduzido no mês de dezembro é aquele
referente ao rendimento tributado na base de cálculo de dezembro. Mas,
excepcionalmente, este colegiado entende ser possível aceitar que o
rendimento tenha composto a base de cálculo em períodos anteriores pelo
regime de competência e que a dedução do IRRF seja pelo regime de caixa, ou
seja, no período em que ocorreu a retenção (o resgate). Assim, a dedução no
mês de dezembro deveria ter se limitado ao montante do IRRF incidente sobre
os rendimentos resgatados nesse mês. O contribuinte não adotou nem o
regime de competência, nem o regime de caixa para registrar o IRRF, criando
um regime próprio (...)”;
(xix) “(...) Atentando para o informe de rendimentos, verifica-se que em dezembro
ocorreu retenção total de R$ 1.006.345,58 (= R$ 694.571,43 ref. a Fundo de
Investimento Curto Prazao + R$ 198.177,11 ref. a Aplicações de Renda Fixa +
R$ 113.597,04 ref. a Aplicações em Renda Fixa - BOX), porém o contribuinte
deduziu o montante de R$ 11.863.329,27, correspondente a todas as
retenções ocorridas durante o ano-calendário 2014. Logo, mesmo que o
contribuinte tivesse logrado comprovar que o IRRF de aplicações financeiras
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
22
foi a origem do crédito (da divergência entre a DCTF original e a DCTF
retificadora), o que não ocorreu como verificado anteriormente neste voto, e
mesmo que a tributação dos rendimentos respectivos em períodos anteriores
e no próprio período restasse comprovada, seria passível de validação apenas
dedução de IRRF no valor de R$ 1.006.345,58 (...)”;
(xx) “(...) Isto ensejaria validar apenas um direito creditório de 1.006.345,58 [=
imp. recolhido de R$ 30.442.689,95 - (imp. devido de R$ 31.304.376,35 - IRRF
validado de R$ 1.006.345,58)] (...)”;
(xxi) “(...) Ademais, os demonstrativos trazidos, imprescindíveis para a confirmação
dos registros dos rendimentos junto à escrituração, são documentos
elaborados pelo próprio contribuinte, e, por conseguinte, não têm valor
probatório algum quando desacompanhados dos extratos das aplicações
financeiras em que se alicerçaram. Nesse sentido, entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), conforme abaixo, que exige que os
documentos de lavra do próprio contribuinte estejam acompanhados de
documentos emitidos por terceiros (...)”; e,
(xxii) “(...) A ausência dos extratos das aplicações financeiras enseja considerar não
comprovada a tributação dos rendimentos respectivos, ainda que em períodos
anteriores, e, portanto, não ser dedutível o IRRF correspondente na apuração
do saldo de imposto a pagar, vez que descumprido o disposto no art. 2o, §4o,
III, da Lei no 9.430, de 1996. Então, diante de todo o exposto, VOTO pela
improcedência da manifestação de inconformidade. (...)”.
21.
Pois bem.
22.
Em que pese a Recorrente ter aduzido que:
i.
Após ter verificado que não havia aproveitado a totalidade do IRRF sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, no
ano-calendário de 2014, na base de cálculo do IRPJ, providenciou a retificação
da Escrituração Contábil Fiscal (EFD), incluindo o valor total de IRRF, o que
resultou em uma apuração de IRPJ a pagar em montante inferior àquele
originalmente teria apurado e pago;
ii.
Que providenciou a retificação da DCTF para constar o valor do débito de IRPJ
(dezembro de 2014), originalmente declarado como R$ 30.442.689,95, para R$
19.441.047,08;
iii.
Que a diferença entre a apuração original e a apuração retificada seria o
aproveitamento do IRRF, bem como que o valor do crédito de pagamento
indevido a maior só não corresponde ao valor total do IRRF constante do
Informe de Rendimento (R$ 11.863.272,63), pois na apuração original a
Recorrente já havia aproveitado uma parte do IRRF referente ao ano base
2014;
iv.
Que apenas a diferença, ou seja, o IRRF que não havia sido aproveitado, teria
sido incluída na apuração retificada;
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
23
v.
Que como a totalidade das receitas de aplicações financeiras auferidas no ano
2014 foi incluída na base de cálculo de dezembro, também todas as retenções
de IRRF, referente as mencionadas aplicações, foram deduzidas neste mesmo
mês de dezembro de 2014.
23.
A Autoridade Fiscal não acatou às arguições da Recorrente, vez que não teria
comprovado que o crédito decorreu da dedução de IRRF anteriormente não aproveitada, pois
haveria uma incompatibilidade entre o valor informado na ECF e na DCTF, com aquele de IRRF
deduzido na apuração da estimativa, não tendo sido demonstrada qual seria a motivação para a
contribuinte promover a alteração na base de cálculo original.
24.
Ademais disso, o acórdão recorrido, de maneira equivocada, sugeriu que, caso a
diferença entre a apuração original e a apuração retificada fosse o aproveitamento do IRRF, o
valor do crédito de pagamento indevido a maior deveria ser igual ao valor total de IRRF, conforme
constaria do Informe de Rendimentos, ou seja, R$ 11.863.272,63.
25.
Aduziu ainda a DRJ/REC (DRJ04) que a Recorrente não poderia deduzir
integralmente o IRRF no mês de dezembro de 2014, devendo realizar a dedução nos respectivos
meses em que se deram o resgate das aplicações financeiras e, consequentemente, a
contabilização das receitas financeiras. Bem assim, que a dedução não poderia ser aceita, pois a
Recorrente aproveitou o IRRF no mês de dezembro, mas não comprovou que tributou as receitas
decorrentes das aplicações financeiras em períodos anteriores e no próprio período.
26.
Contudo, restou comprovado nos autos que todas as retenções na fonte sofridas no
ano 2014 foram confirmadas em DIRF e suas respectivas receitas financeiras foram computadas na
apuração do Lucro Real no ano 2014, anos anteriores (2009 a 2013) e oferecidas à tributação.
Inclusive, a comprovação do oferecimento destas receitas financeiras à tributação em anos
anteriores foi realizada e aceita pela RFB quando da análise do Pedido de Restituição no
04764.68702.301219.1.2.02-9540, no valor de R$ 374.370,20 – v. cf. Parecer EQAUD IRPJCSLL 8RF
no 392/2022 de fls. 821/825.
27.
A Informação Fiscal EQAUD-IRPJCSLL-8RF no 2.007/2024 de fls. 826/836, trouxe o
resultado da diligência, concluindo que:
[...] 3) Quanto ao item 2.1, informo que concordo com os argumentos da interessada contidos em
seu Recurso Voluntário pelos motivos a seguir.
3.1) Todas as retenções na fonte sofridas no ano 2014 foram confirmadas em DIRF e suas
respectivas receitas financeiras foram computadas na apuração do Lucro Real no ano 2014
e anos anteriores (2009 a 2013), conforme exaustivamente comprovados pelos documentos
juntados no processo, fls. 428/527, tais como Relatórios e Extratos Banco Safra, boletos de
liquidação Banco Safra, CDBS, Extratos e telas bancárias, boletos e extratos dos anos 2009 a
2013, extratos de movimentação bancária etc.
3.2) A seguir, temos um resumo da extração dos valores das retenções na fonte confirmadas
pelo sistema DIRF para o ano 2014.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
24

3.3) Além disso, a comprovação do oferecimento das respectivas receitas financeiras à
tributação nos anos 2009 a 2014 foi feita e aceita pela EQAUD quando da análise do PER no
04764.68702.301219.1.2.02-9540, relativo a crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano 2014,
mediante intimação e resposta da interessada.
3.4) Para melhor confirmação, foram juntadas cópias do Pedido de Restituição - PER no
04764.68702.301219.1.2.02-9540,
da
Intimação
Fiscal,
resposta
e
documentação
apresentada e Parecer EQAUD IRPJCSLL 8RF no 392/2022, cópias às fls. 610/825.
3.5) Desse modo, verificou-se que os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
de renda variável auferidos no ano-calendário de 2014, sobre os quais incidiu o Imposto de
Renda Retido na Fonte objeto do direito creditório pleiteado, foram devidamente oferecidos
à tributação e computados na apuração do Lucro Real, tanto em 2014, quanto nos anos
anteriores (2009 a 2013).
4) Quanto ao item 2.2, qual seja, “elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras”, tenho a informar o contido nos itens seguintes.
[...]
7) Consultado o sistema SCC, constatamos que a interessada transmitiu em 30/12/2019 o Pedido de
Restituição - PER no 04764.68702.301219.1.2.02-9540, relativo a crédito de Saldo Negativo de IRPJ
do ano 2014 no valor pleiteado de R$ 374.370,20, sendo que esse PER já foi analisado pela Equipe
EQAUD com deferimento total com restituição concluída, conforme telas de consulta coladas a
seguir.
[...]
8) O resultado da análise do Sistema de Controle de Crédito e Compensação – SCC, após a
intervenção pela auditoria fiscal, foi o seguinte:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
25

9) Como vemos, o valor total das Retenções na Fonte confirmado foi de R$ 12.032.241,77, inclusive
por ter constatado o oferecimento das respectivas receitas financeiras à tributação em 2014 e anos
anteriores (2009 a 2003). As retenções na fonte validadas foram as seguintes:

10) Parte dos pagamentos das estimativas mensais de IRPJ foi confirmada pelo próprio sistema
SCC, a saber.

Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
26
11) Os demais pagamentos das estimativas de IRPJ foram confirmados pelo auditor (coluna “Valor
Confirmado pelo Auditor”), que justificou a validação dessas parcelas por terem sido recolhidas
em atraso sem a respectiva multa, porém com processo de “denúncia espontânea” da interessada
julgado procedente.

12) Observe-se que, nessa análise do crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano 2014, já restituído
para a interessada, foi feito um balanço geral de ajuste anual considerando o valor total confessado
e devido de IRPJ confrontando-se com as antecipações do imposto por retenções na fonte e
pagamentos confirmados.
13) Entretanto, em que pese a interessada ter um pagamento confirmado de Estimativa de IRPJ, PA
dez/2014, código 2362, no valor de R$ 30.442.689,93, foi validado para dez/2014 o valor de R$
19.441.047,08, que foi exatamente o valor confessado como devido na DCTF retificadora bem como
no Registro N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativas da ECF ano 2014, cópias às fls.
541/595.
14) Isso ocorreu porque, a título de pagamento por estimativa 2362 de dezembro/2014, a
interessada incluiu em seu Pedido de Restituição de Saldo Negativo de IRPJ 2014 apenas esse valor
de R$ 19.441.047,08, tendo em vista que a diferença paga a maior havia sido pleiteada justamente
na DCOMP no 12331.88467.231115.1.7.04-8864, ora em análise.
15) Para uma melhor confirmação de que não houve duplicidade de pedido ou de utilização de
valores de pagamentos de estimativa de IRPJ relativos a 2014, efetuamos consulta no SCC para o
CNPJ básico da interessada de PERDCOMPS PGIM 2362:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
27

16) Como vemos, retornou 5 registros, sendo os 4 primeiros relativos ao PGIM de dezembro/2014
no valor de R$ 11.001.642,87 e o quinto, no valor de R$ 270,00 relativo ao PA 10/2014, que já foi
totalmente homologado.

17) Para melhor clareza, efetuei apuração de saldo de IRPJ para o ano 2014, considerando todas as
informações e pedidos já efetuados.

Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
28

18) Detalhamento do valor auditado para (-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa.

Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
29
19) Diante de todo o exposto e, como o valor efetivamente recolhido para a estimativa de IRPJ de
dezembro/2014 foi de R$ 30.442.689,93, entendo, salvo melhor juízo, que haveria um indébito de
pagamento recolhido a maior de R$ 11.001.642,86, conforme argumentado pela interessada em
seu Recurso Voluntário, bem como demonstrado na planilha do item 17 desta Informação Fiscal,
na coluna valor auditado.
[...]
28.
Com efeito, a diligência confirmou que o valor efetivamente recolhido para a
estimativa de IRPJ de dezembro de 2014 foi de R$ 30.442.689,93, restando comprovado que há
um indébito de pagamento recolhido a maior no valor total de R$ 11.001.642,86, justamente o
valor informado pela Recorrente no PER/DECOMP no 12331.88467.231115.1.7.04-8864 ora em
análise.
29.
Ademais disso, não obstante a Recorrente ter tido um pagamento confirmado de
estimativa de IRPJ, referente ao período de apuração de dezembro de 2014, Código 2362, no valor
de R$ 30.442.689,93, foi validado para o referido mês somente a quantia de R$ 19.441.047,08,
que foi exatamente o valor confessado como devido na DCTF retificadora, bem como no Registro
N620 - Apuração do IRPJ Mensal por Estimativas - da ECF ano 2014 – v. cf. fls. 541/595.
30.
Isso ocorreu porque, a título de pagamento por estimativa (Código 2362) de
dezembro de 2014, a Recorrente incluiu em seu pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ
2014 apenas esse valor de R$ 19.441.047,08, tendo em vista que a diferença paga a maior havia
sido pleiteada justamente na DCOMP no 12331.88467.231115.1.7.04-8864, ora em análise.
31.
Por fim, o valor total das retenções na fonte confirmado foi de R$ 12.032.241,77,
sendo constatado o oferecimento das respectivas receitas financeiras à tributação em 2014 e anos
anteriores (2009 a 2003), bem como, que não houve duplicidade de pedido ou de utilização de
valores de pagamentos de estimativa de IRPJ relativos a 2014.
32.
Desta forma, assiste razão à Recorrente.
33.
Cabe salientar ainda o teor da Súmula CARF no 168 que determina a possibilidade
de retomada da análise do crédito pela Autoridade Fiscal, mesmo após a ciência do despacho
decisório, quando comprovada a inexatidão material no preenchimento da DCOMP, como no caso
dos autos, in verbis:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
34.
Sendo assim, entendo que apesar dos erros cometidos pela Recorrente, não pode
prevalecer um formalismo exagerado que impeça a superação de equívocos no preenchimento de
PER/DCOMP’s em casos como o dos autos.
35.
Outrossim, os documentos juntados aos autos pela Recorrente comprovam os fatos
alegados, situação que se amolda perfeitamente ao direito sumular vigente, merecendo
acolhimento o pleito recursal para que o mencionado valor seja reintegrado ao saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2014.
36.
Por fim, importante frisar que esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento
consolidado que privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova
com atenção ao formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.201 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901148/2018-58
30
economia processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em
detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade
formal dos fatos.
Dispositivo
37.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer o crédito em discussão nesta instância
no valor de R$ 11.001.642,88, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido.
(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 895
DF CARF MF
Original